Tribunal: STF
Processo: RE 864941
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. PIS e Cofins. Sistemáticas cumulativa e não-cumulativa. Enquadramento fundado em interpretação infraconstitucional. Juízo de retratação. Vedação à reabertura de julgamento. Ausência de vício no acórdão. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual, em votação unânime, se deu provimento ao agravo regimental interposto pelo contribuinte para restabelecer o acórdão originalmente proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

    2. A embargante busca, por meio dos embargos, rediscutir a matéria apreciada no acórdão recorrido.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se é admissível a inovação recursal e a rediscussão do mérito em sede de embargos declaratórios.

    III. Razões de decidir

    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

    5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e a pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.

    6. A jurisprudência do STF consolida a impossibilidade de usar embargos de declaração para rediscutir a matéria.

    7. A apresentação de fundamento novo em embargos de declaração caracteriza inovação recursal.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, § 2º, e 1.021, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.433.939-ED/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/08/2023; STF, RE nº 1.434.909-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/10/2023; STF, RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; STF, ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.